Tribunal: TCU
Processo: 016.108/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5476/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.108/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Isabelle Caroline Conceicao Ribeiro (XXX.898.248-XX); Izabela Raposo Marques (XXX.392.736-XX); Joao Pedro Lopes de Souza (XXX.154.558-XX); Joao Ricardo Pereira de Faria (XXX.234.148-XX); Joao Victor Melo Costa (XXX.494.877-XX); Jonatas Pereira Nunes de Lima (XXX.007.654-XX); Vinicius Luz Costa (XXX.475.734-XX); Wesley Cortes Gomes (XXX.115.067-XX); Wesley Oliveira dos Santos (XXX.143.077-XX); Wilber Genes de Almeida (XXX.571.801-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.